Tribunal: TJPA
Processo: 0808684-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808684-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA

AGRAVADO: SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808684-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CE14503-A

AGRAVADO: SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nas tutela de natureza antecipada, a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.
Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (processo nº 0809800-07.2019.8.14.0028) proposta em desfavor de
SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A,
que visa o afastamento da obrigatoriedade contratual em relação a cláusula 4.5 do contrato.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que firmou relação contratual com a agravada, tendo como uma das cláusulas contratuais, a permissão à retenção de créditos trabalhistas e cíveis quando fosse acionada solidária ou individualmente por obrigações contratuais da recorrida.

Alega que, em virtude da sua situação financeira e também do deferimento de recuperação judicial, objetiva a suspensão de tal cláusula contratual, ao argumento de abusividade no poder de contratar e disparidade contratual.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de afastar a aplicação da cláusula 4.5. do contrato entabulado entre as partes, com o seguinte teor:

“Se, durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE (
SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A
) for demandada em ações trabalhistas ou cíveis Indenizatórias, individualmente ou de forma solidária, e desde que não haja acordo celebrado entre a CONTRATADA na primeira audiência para encerramento definitivo do feito, a CONTRATANTE poderá providenciar os cálculos dos valores envolvidos e fazer retenções para garantia do pagamento futuro, na hipótese de procedência da ação. Este valor será devolvido quando a ação estiver encerrada, caso a CONTRATANTE não necessite utilizá-lo para quitação do débito”.

No mérito recursal, requer a reforma da decisão interlocutória de ID. nº 18541732, a qual indeferiu o pedido liminar, deferindo nesse momento o pleito inicial, afastando a aplicação da cláusula 4.5. do contrato entabulado entre as partes

Pedido de tutela de urgência recursal indeferido pela Relatora EVA DO AMARAL COELHO.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 18 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender a validade da cláusula 4.5. do contrato entabulado entre as partes.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelo Agravante em sua exordial envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a triangulação processual, com o efetivo exercício do contraditório e produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Nota-se que o juízo primevo, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória em respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda está na fase de conhecimento, e não se identificou caracterizada no momento, nenhuma abusividade contratual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“Cumpre mencionar que o caso deve ser tratado como uma demanda que discute uma relação comercial comum, isto é, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se aferir vantagem processual a qualquer das partes sob o fundamento de vulnerabilidade.

Outrossim, a não afiro de forma suficiente a probabilidade do direito invocado, de maneira que por isso a liminar deve ser indeferida, ao menos nessa análise prefacial.

Faço observar que se trata de pedido liminar no sentido de afastar a eficácia de cláusula contratual sob o argumento de que desequilíbrio contratual e abuso de direito de contratar. Ora a abusividade em uma relação comercial como a travada entre as partes demanda uma cognição aprofundada sobre a questão de fato deduzida em juízo, assim, é nítido que a disposição sobre a concessão de medida antecipatória ou cautelar de urgência no caso demanda dilação probatória, o que é inviável nesse momento processual.

Ademais, diversamente do que sustenta a parte, o disposto no art. 423, do CPC, não é adequado para fundamentar o direito à liminar no caso, isso porque o pedido não se limita a adoção de uma intepretação favorável a si; em verdade esse objetiva é o afastamento da obrigatoriedade contratual em relação a cláusula.” (grifei)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nos casos da tutela antecipada, há a necessidade de reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, ou seja, falta, pelo menos neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022